Tribunal: TJES
Processo: 5004285-68.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004285-68.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004285-68.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÃO DE DÍVIDA NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, alegando, em síntese, ter sido indevidamente incluído nos registros de inadimplência junto ao Banco Central do Brasil (BACEN). Diante dos fatos, requer que a parte requerida proceda à exclusão de todas as restrições registradas em nome da parte autora, tanto em seus cadastros internos quanto nos órgãos de proteção ao crédito, além do pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “a) DETERMINAR a retirada das informações em nome da parte autora dos cadastros do BACEN, tendo em vista a quitação da dívida perante a parte requerida; b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”.

3. O Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso inominado, sustentando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – não constitui cadastro restritivo. Diante disso, requer a reforma da sentença.

4. Inicialmente, registro que
resta comprovado nos autos que o Recorrido realizou renegociação das dívidas junto ao Recorrente, as quais foram devidamente adimplidas, bem como que existe anotação de dívida em nome do consumidor no Sistema de Informação ao Crédito – SCR (especificamente no campo “em prejuízo”, de modo a indicar suposta inadimplência do consumidor), situação a qual, conforme já decidiu o C. STJ no REsp nº 1099527/MG, caracteriza restrição de crédito ao consumidor.

5. Sem maiores delongas, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo. Com efeito, restou devidamente demonstrado que, no caso em apreço, a responsabilidade da instituição financeira é de natureza objetiva, incumbindo-lhe o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que adotou todas as providências necessárias para a exclusão da negativação do nome da parte autora. Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, que assim consignou: [...] Em que pese as partes requeridas informarem que não existe nenhum tipo de negativação e que a inscrição em questão seja mera informação fornecida ao BACEN, no documento juntado pela parte requerente (Id. 44506757) os débitos em questão constam como "dívida vencida" e/ou "dívida em prejuízo", não demonstrando que tais rubricas não prejudicam a parte autora.”.

6. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)